Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015718-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.
AGRAVADO: BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA REINTEGRAR O AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL E DETERMINAR A PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO HOSPITAL – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS NOTICIADOS – LIMINAR DEFERIDA.
Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
Somente a prova documental não é, em regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para a concessão de medida liminar, até porque esta é admissível quando houver um juízo de quase-certeza do direito constitutivo da parte autora.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1031068-44.2020.8.11.0041 movida por BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, deferiu o pedido da ora agravada e determinou a paralisação da obras de reforma do imóvel objeto da matrícula 97.448 do 1.o Registro de Imóveis de Cuiabá (anexo ao Hospital Santa Rosa) e concedeu a reintegração de posse em favor ora agravado (Id.).
Em suas razões, o agravante busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, de modo a evitar o cumprimento da decisão agravada até julgamento final pelo Colegiado, na medida em que inexistiu qualquer esbulho de sua parte
Requer seja concedida a tutela recursal de urgência, a fim e que seja autorizado o acesso ao imóvel precipitadamente reintegrado à construtora agravada, bem como seja determinada a retomada das obras emergenciais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Defende que não incide na hipótese a cláusula 3.1. da novação firmada entre as litigantes, representada pelo “Instrumento particular de Transação” firmado em abril/2020, onde consta de que “a posse do imóvel objeto da edificação e alienado fiduciariamente à CONSTRUTORA permanece na posse desta, ficando vedada qualquer intervenção nas obras executadas”, uma vez que tal previsão se destina apenas as obras objeto do contrato originário de ampliação do hospital, e não às destinadas as alterações do reservatório de água e da central de oxigênio.
Pontua que as obras destinadas as alterações do reservatório de água e da central de oxigênio já estavam sendo realizadas antes da assinatura do Instrumento de Transação.
Repisa em seus argumentos de que necessita ter acesso ao imóvel para retomar as obras essenciais de funcionamento do hospital, por serem primordiais para a manutenção das atividades dos serviços hospitalares, sobretudo neste período da pandemia do Coronavírus - Covid-19.
Afirma, ainda, que a construtora agravada detinha informação quanto a necessidade das obras de alteração do reservatório de água e a central de oxigênio, tanto que os trabalhos estão em andamento há meses, sem qualquer objeção por parte da agravada.
Esclarece que a construtora agravada mobiliza um de seus funcionários, o engenheiro civil Felipe, o qual tem acesso permanente ao imóvel e aos bens de propriedade da agravada, que se encontram resguardados em espaço próprio e sem acesso de terceiros.
Registra que após a rescisão do contrato, a agravada teve pleno acesso, como ainda tem ao local, sendo necessário um período de transição para a medição do serviço prestado e a apuração dos haveres a serem repassados à agravada, e que as obras de alteração do reservatório de água e da central de oxigênio somente estão sendo realizadas com o conhecimento da agravada - por serem essenciais à própria manutenção e consequente continuidade da prestação dos serviços hospitalares, assim como ocorreu com a obra do muro de arrimo, esta já concluída.
Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, revogando-se em caráter definitivo a liminar concedida ao agravado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
As contrarrazões foram apresentadas, no Id. .
Eis os relatos necessários.
Decido.
Insurgem-se os recorrentes contra a decisão de primeiro grau que determinou, liminarmente, a reintegração da parte recorrida na posse do imóvel objeto da ação e a paralisação das obras realizadas no local, pelo ora agravante.
Pois bem.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, da análise dos autos, entendo que a matéria deve ser melhor discutida na instrução probatória, porque não vislumbro, em um juízo preliminar, que a agravada tenha comprovado que a agravante tenha praticado esbulho em parte do imóvel, em especial diante da ciência do representante da construtora agravada, que detinha acesso ao imóvel e acompanhou a realização das obras de cunho emergencial, tanto que foi concluído o muro de arrimo sem qualquer objeção da parte agravada.
Assim, havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
Ainda, deve ser elucidado se as obras paralisadas (alteração do reservatório de água e da central de oxigênio) estão ou não englobadas no objeto do contrato, pendente de acerto de contas entre os litigantes e, ainda, se são de cunho emergencial e já estavam em andamento antes da novação contratual.
Portanto, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.
A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento No 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA para o fim de suspender a decisão recorrida, até ulterior manifestação colegiada e final da egrégia 3a Câmara Cível deste Sodalício.
Notifique-se o Juízo de origem para, querendo, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator